Tribunal: TJMT
Processo: 1020121-96.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1020121-96.2018.8.11.0041
RECORRENTE: MILENA ISABELLA DE SOUZA PADILHA
RECORRIDA: VRG LINHAS AEREAS S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 42425972) interposto por MILENA ISABELLA DE SOUZA PADILHA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 28832471):
“APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADA – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O simples atraso de voo não faz presumir a ocorrência de dano moral, sendo indispensável a demonstração da repercussão lesiva do evento na esfera personalíssima da pretensa vítima”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 1020121-96.2018.8.11.0041, Relatora: Desa SERLY MARCONDES ALVES, j. em 18/12/2019).
Opostos Embargos de Declaração (id 30921959), estes foram rejeitados no acórdão de id 36841490.
A Recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, em razão da “(...) não apreciação do ponto fundamental da petição inicial, reiterada em todas as fases do feito, sobre a ocorrência de danos morais sofridos pela Recorrente em decorrência do cancelamento de voo e atraso de mais de 12 (doze) horas para chegar ao destino, SEM MÍNIMA ASSISTÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO, REPOUSO E HIGIENE, em flagrante descumprimento da conforme Resolução no 141/2010/ANAC. Embora expressado e reiterado em todo processado, o Tribunal de Origem infelizmente entendeu que tal tema não consta da lide e, por força disso, se negou a analisa-lo, restando, pois, flagrante a omissão e erro material do decisum”. (id 42425972 - p. 10)
Suscita, ainda, afronta aos artigos 14, 22, 30, 31 e 39, do Código de Processo Civil; 186, 884 e 927, parágrafo único, do Código Civil; e 5o, X, da Constituição Federal, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que lhe é devida a indenização por danos morais em razão de ter sofrido “(...) concretos prejuízos em razão do cancelamento de voo e extrema demora no novo deslocamento, sem mínima assistência da companhia aérea – DEMORA DE 12 HORAS”. (id 30921959 - p. 4)
Recurso tempestivo (id 42502457).
Contrarrazões no id 45229480.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou o “(...) ponto fundamental da petição inicial, reiterada em todas as fases do feito, sobre a ocorrência de danos morais sofridos pela Recorrente em decorrência do cancelamento de voo e atraso de mais de 12 (doze) horas para chegar ao destino, SEM MÍNIMA ASSISTÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO, REPOUSO E HIGIENE, em flagrante descumprimento da conforme Resolução no 141/2010/ANAC. Embora expressado e reiterado em todo processado, o Tribunal de Origem infelizmente entendeu que tal tema não consta da lide e, por força disso, se negou a analisa-lo, restando, pois, flagrante a omissão e erro material do decisum”
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“No caso concreto, a companhia aérea, além de esclarecer que o atraso objeto de insatisfação ocorreu em virtude de procedimentos de segurança adotados em um voo anterior – devido ao embarque de um passageiro que, afirmando ser policial, portava uma arma de fogo (id. 21997982) –, demonstrou ter providenciado a acomodação dos passageiros em uma ‘sala VIP’ durante o interregno aguardado até o voo seguinte, evidenciando não ter deixado a autora desamparada.
A demandante, por sua vez, limitou-se a aduzir a insuficiência probatória do registro digital que a ré trouxe consigo a fim de corroborar a tese defensiva, alegando que incumbia à companhia aérea juntar documentos oficiais, emitidos, exemplificativamente, pela Polícia Federal, a fim de demonstrar a veracidade da afirmativa.
Entretanto, a autora jamais alegou, em sua petição inicial, ter permanecido materialmente desamparada enquanto aguardava o novo voo. Limitou-se a descrever, e reiterar, a demora de 12 horas para a partida, entendendo que o simples atraso bastaria para a configuração do dano moral”. (id 28832471 - p. 5)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, X, da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 14, 22, 30, 31 e 39, do Código de Processo Civil, e artigos 186, 884 e 927 do Código Civil, está amparada na assertiva de que lhe é devida a indenização por danos morais em razão de ter sofrido “(...) concretos prejuízos em razão do cancelamento de voo e extrema demora no novo deslocamento, sem mínima assistência da companhia aérea – DEMORA DE 12 HORAS”.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC/15) - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DAS AUTORAS.
1. No caso em exame, as instâncias ordinárias afirmaram que não há nos autos prova da ocorrência de dano moral passível de indenização, bem assim que os transtornos decorrentes do atraso do voo por poucas horas não passaram de meros dissabores, o que é insuficiente para ensejar a indenização pretendida. Para alterar tais conclusões seria necessário a incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1064866/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII